Tribunal: CARF
Processo: 10380.730286/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730286/2015-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.116 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL COM EXPRESSO PEDIDO DE
CANCELAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
EM
LITÍGIO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No .1
Importa renúncia às instâncias administrativas, a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face à propositura pela Recorrente de ação judicial com o mesmo
objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa face ao princípio da unidade de
jurisdição.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Diogo Cristian
Denny, Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Cláudia Borges de Oliveira,
Jose Márcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730286/2015-72
Fl. 34914
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730286/2015-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Impugnação, que
não conheceu da Impugnação de primeira instância, com base na Súmula CARF no 1 (fls 34.767
a 34.770).
O crédito tributário em litígio é composto de contribuições previdenciárias
(patronal e segurados) e de terceiros, cuja base de incidência são as verbas relativas ao “aviso
prévio e décimo terceiro indenizado, as quais não foram declaradas em GFIP pela Recorrente.
Em sede de Impugnação, a Recorrente indicou que havia proteção jurisdicional
neste tema, em função de decisão favorável prolatada nos autos do mandado de segurança que
havia impetrado, com respectivo trânsito em julgado em 24 de março de 2015. Considerando,
então, essa informação, discorre sobre os institutos da coisa julgada formal e material, e requer a
extinção dos autos de infração que compõem este lançamento.
Na sessão de 30 de agosto de 2016, a 7a Turma da DRJ/CTA, por meio do
Acõrdão 06-55.502, e de maneira unânime, entendeu por bem não conhecer da Impugnação
apresentada pela ora Recorrente pelo simples, porém fundamental fato, de que havia a
contribuinte havia impetrado mandado de segurança para discussão do tema em litígio. Aponta,
inclusive, que “o mesmo tratamento se aplica ao 13o indenizado (...), porque essa rubrica incidiu
sobre o próprio aviso prévio indenizado”.
Às fls. 34.825 e seguintes, encontra-se o Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte, cujas razões são idênticas à Impugnação antes apresentada, isto é: 1) extinção dos
autos de infração, em função da decisão transitada em julgado a seu favor, apontando que a
Administração Pública pode anular ou revogar seus próprios atos, com fundamento na Súmula
473 do STF e Parecer Normativo COSIT n° 8, de três de setembro de 2014; e 2) que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além de outros Tribunais de segunda instância, é
de que o aviso prévio indenizado possui natureza jurídica indenizatória e, portanto, intributável e
incompatível com a incidência das contribuições previdenciárias lançadas neste processo
administrativo tributário.
Às fls. 34.864 e seguinte, há Despacho da Procuradoria da Fazenda Nacional
(Seccional do Ceará), no qual reporta decisão judicial desfavorável à União, transitada em
julgado, nos autos do processo judicial no 0805224-92.2016.4.05.8100 (ação anulatória), ajuizada
pela contribuinte.
Ali, julgou-se parcialmente procedente o pedido da ora Recorrente para tão-
somente declarar a nulidade do lançamento objeto deste processo administrativo tributário,
alusivo ao período de 01/2012 a 12/2012, relativo à incidência de contribuição previdenciária
sobre verba paga pelo empregador, a título de aviso prévio indenizado, e para extinguir o crédito
tributário correspondente.
A Procuradoria da Fazenda Nacional aponta, ainda, que a contribuinte restou
vencida, contudo, em relação ao 13o proporcional ao aviso prévio indenizado – razão pela qual
esta cobrança deveria ser mantida. Junta as principais decisões judiciais do aludido processo e
requer a “negativa de seguimento” do Recurso Voluntário em julgamento.
Fl. 34915
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730286/2015-72

Às fls. 34.910 e seguinte, a Assessoria Judicial da DRFFOR informa à SECAT
sobre o conteúdo do Despacho de Força Executória da PFN acima mencionado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e, bem por isso, conheço-o para fins de seu
julgamento.
Diante dos fatos constatados no Relatório delineado acima, a decisão ao presente
caso encontra-se claramente vinculada à matéria sumulada neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, portanto, de aplicação obrigatória. Ora, considerando que o Recorrente
ajuizou não só mandado de segurança para discussão do tema em apreço, mas também ação
anulatória específica para cancelar o auto de infração em comento, há de se aplicar o verbete da
Súmula CARF 1, cujo conteúdo determina que:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 11/01/2021, DOU de
11/11/2021”.
Ora, trata-se de uma ação anulatória de crédito tributário com pedido de tutela
antecipada, cujo conteúdo requer ao Poder Judiciário exatamente o cancelamento do processo
administrativo tributário em tela (no 10380.730286/2015-72). Não fosse isso suficiente, já há
decisão transitada em julgado, cujo conteúdo mantém parcialmente o crédito tributário ora
discutido (13o proporcional sobre o aviso prévio indenizado).
Não há, portanto, outro racional lógico-jurídico, que não aquele do
reconhecimento da concomitância desta discussão e da preclara renúncia à essa instância
administrativa, como seu corolário legal.

Fl. 34916
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730286/2015-72

Conclusão
Considerando as razões de fato e de Direito ora apresentadas, não conheço do
Recurso Voluntário interposto, considerando as razões de fato e de Direito ora apresentadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 34917
DF CARF MF
Original